Tribunal: STF
Processo: RE 391938
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA POR
CONVÊNIO APROVADO POR RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional
suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - O acórdão
recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
indireta.
III - Agravo regimental improvido.